Tribunal: TJES
Processo: 0001267-92.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001267-92.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SIDNEY LUCAS AZEVEDO CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA.
ARTIGO
157,
§ 3º, INCISO II, NA FORMA DO ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O
ARTIGO 157, § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO
DO
ANIMUS NECANDI
. DOLO EVENTUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as provas documentais, periciais e testemunhais, demonstram de forma categórica a autoria e a materialidade do crime de latrocínio tentado.
2. Depreende-se do conteúdo probatório coligido, a presença de elementos suficientes a evidenciar o
animus necandi
do apelante, de modo que, caso não tenha realmente sido sua intenção, o réu agiu, no mínimo, com dolo eventual, levando-se em conta a forma como ocorreu a ação.
3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de

r
ecurso de
a
pelação
c
riminal interpos
t
o
por

Sidney Lucas Azevedo Conceição
, em face da sentença
às fls
.

140/143
,
pro
ferida
pel
o
Ju
ízo
da
2
ª Vara
Criminal d
a

Serra.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
às fls. 02/03, narra
os
fatos
seguintes termos
:

“
Segundo o inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, no dia 06 de fevereiro de 2022, por volta das 20h00min, em frente ao Terminal Rodoviário de Laranjeiras, situado no bairro Parque Residencial Laranjeiras, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, tentou subtrair o veículo da vítima Uercules Souza Braga, mediante grave ameaça e violência, da qual só não provocou a morte dessa, em razão de circunstâncias alheias à sua vontade, conforme BU de fls. 22/25.

Depreende-se dos autos que o denunciado, imbuído com o propósito de subtrair coisa alheia móvel, verificou que a vítima estava no interior de seu veículo, em frente ao Terminal Rodoviário de Laranjeiras, e decidiu abordá-la. Assim, mostrando sua arma de fogo para a vítima, adentrou ao veículo dessa e determinou que o levasse para o bairro Nova Carapina.

,

Consta nas peças informativas que a vítima, temendo por sua vida, obedeceu às exigências do denunciado, assim, ao parar em um semáforo, chamou a atenção de um motorista que passava ao lado, na tentativa de pedir por ajuda.

No entanto, o denunciado percebeu a ação da vítima e determinou que ela parasse e encostasse o veículo, e passou a ameaçá-la de maneira ainda mais violenta, apontando a arma em direção à cabeça da vítima; sendo que, em determinado momento do desenrolar da ação criminosa, a
c
abou por abaixar a arma de fogo, ocasião em que Uercules reagiu e segurou o braço do denunciado, tendo ambos entrado em luta corporal, momento em que SIDNEY assumiu novamente o controle da situação e disparou a arma de fogo, não acertando a vítima por circunstâncias alheias à sua vontade, haja vista que Uercules conseguiu segurar o braço do denunciado, impedindo dessa forma que fosse atingido pelos disparos.
[...]”.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrado
a quo

julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nas sanções d
o
artigo

157,
§ 3º, inciso II, na forma do art. 14, inciso II, ambos

do
Código Penal
,
à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses
de
reclusão
, em regime inicial
semi
aberto
, bem como pagamento de
03 (três)
dias-multa
,
n
o valor
de 1/30
(um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Em
razões recursais

às fls.
163/166
,
a defesa

requer
a

desclassificação
do crime de latrocínio tentado
para o delito de roubo majorado tentado,
ao fundamento de que não restou evidenciado o

animus necandi
por parte do réu.

Primeiramente, cabe destacar que o delito disciplinado pelo
artigo 157, § 3º, do C
ódigo
P
enal
, mais conhecido como
latrocínio
, configura-se como crime autônomo, que surge da
con
junção dos crimes de roubo e homicídio
, exigindo, para sua consumação, que
a violência da qual resulta a
lesão corporal ou a
morte da vítima seja empregada por circunstância da subtração de coisa alheia móvel para si ou para outrem
.

Assim, h
averá latrocínio quando verificado o dolo na conduta antecedente (roubo) e dolo ou culpa na conduta subse
quente (
lesão corporal ou
morte). Por sua vez, estará configurada a forma tentada quando
o homicídio não chegar a ser consumado e o
roubo se d
e
r na modalidade consumada ou
mesmo
tentada.

Feitas essas considerações, analisando atentamente o conjunto
probatório
constante dos autos,
passo à análise do pleito
de desclassificação do crime previsto no art. 157, § 3º, na forma do art. 14, inciso II,
ambos
C
ódigo Penal,
para aquele
estabelecido
no art. 157, § 2
º-A, inciso I
, na forma do art. 14, inciso II, ambos do CP.

Nesse particular, a
materialidade
e
a
autoria

rest
aram
inconteste
s
p
el
o
Auto de Apreensão
à fl
. 16,
pelo
Boletim Unificado às fls.
26/29
, pelo
Laudo pericial do veículo de fls. 108/120, pelo Laudo Pericial Balístico de fls. 125/130
e pela prova testemunhal produzida em sede investigativa e em juízo,
sobre a qual passo a tecer considerações.

De início, a vítima Uercules Souza Braga, ao ser ouvida em juízo, dissertou sobre a dinâmica dos fatos, conforme se verifica em mídia acostada
à fl.
104. C
onfira-se:

“
[...
] que eu fiquei com medo de ele atirar; que em um descuido dele, ele virou para janela, eu consegui reagir; que eu tentei tomar a arma, e ele disparou dentro do carro, para me acertar; que ele tentou me matar, no caso né; que o disparo tá na porta do carro, até hoje a marca; que na arma só tinha uma bala, e ele tentou colocar outra munição para dar outro disparo; que nisso, eu entrei em luta corporal com ele; que consegui tomar a arma, e algumas pessoas chegaram no local, para parar ele né; que não teve agressão, porque o pessoal segurou ele e a polícia chegou logo depois; que era uma arma de fabricação caseira, e por isso era um tiro por vez; que ele estava com mais de uma munição; que ele tentou recarregar, e por isso reagi; que eu tinha certeza que ele ia atirar, e ai reagi; que ele estava muito nervoso; que no decorrer do assalto, eu liguei o pisca alerta, para chamar atenção de outros motoristas; que nisso, ele ficou mais alterado ainda e falou ‘você não deveria ter feito isso’; que nesse momento foi que achei que ele ia atirar; que o tiro pegou na porta do carro; que eu deitei o banco para o tiro não atirar em mim; que eu vi a trajetória da arma, porque estava segurando o braço; que se eu não tivesse deitado, o tiro ia pegar diretamente em mim; que ele não levou nada de mim; que foi a primeira vez que o vi; que reconheci o rapaz na delegacia, e ele foi preso em flagrante; que tenho certeza que a arma era caseira; que o policial me informou, e eu peguei a arma né; que eu percebi que só tinha um disparo; que eu consegui tomar a arma, e o pessoal que estava lá tinha pegado de mim; que depois entregaram à polícia; que ele estava com o dedo no gatilho, para disparar; que ele virou para janela para olhar alguma coisa; [...].

Nesse
ponto,
sabe-se que
a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio
,
especialmente
quando corroborada pelas demais provas dos autos.

No caso,
o ofendido

é categóric
o
ao afirmar que o apelante
estava com o dedo engatilhado,
além de ter
tentado colocar outra munição
na arma de fogo
após
realizar
o primeiro disparo
.

Quanto ao réu, ao ser interrogado, alega que não queria machucar a vítima, e que só precisava do carro para quitar uma dívida de droga. Outrossim, sustenta que, quando a vítima segurou a arma e tentou puxar o objeto de sua mão, o disparo ocorreu de forma involuntária, conforme se verifica em mídia constante à fl. 103.

Porém,
ao contrário da versão apresentada pelo apelante
, têm-se, não só o relato da vítima,
que informa que o apelante estava com o dedo engatilhado e que tentou municiar a arma novamente
,
mas também
o depoimento
judicial
do
Policial Militar
Paulo César Pereira Júnio
,
que esclareceu que,
conforme sua experiência,
quanto à arma utilizada no crime, não é possível o disparo ocorrer de forma involuntária, sendo imprescindível o agente acionar o gatilho.

Vejamos
as transcrições,
conforme consta em mídia
à
fl. 103
:

“
[...
]
que quando a guarnição chegou ao local, o fato já tinha se encerrado; que a população estava inflamada, próxima ao veículo; que o réu estava no local, e tivemos o trabalho de conduzi-lo; que era uma garrucha; que era de disparo único; que ele estava muito atordoado na hora, e não confessou diretamente; que a vítima contou que aguardava corrida no terminal e foi rendido; que dentro do veículo houve o disparo, em luta corporal com o réu; que não conhecia o acusado; que a arma foi entregue por um transeunte que estava no local; que a arma foi retirada da mão dele pela vítima;
que a arma não dispara; que a arma tem que ser acionada pelo gatilho
.
[...]”.

Ademais
, conforme bem pontuado pelo
magistrado
a

quo

na sentença
“
o disparo de arma de fogo atingiu a lateral da porta do motorista pelo lado interior, evidenciando que o disparo foi efetuado com a clara intenção de atingir quem ali se encontrava (motorista).
”.

Por t
odo o
exposto,
infere-se do conteúdo probatório coligido
constarem
elementos probatórios suficientes
a evidenciar o
animus necandi
do apelante,
de modo que, ainda que a intenção inicial do apelante não fosse matar a vítima,
o

réu
agiu, no mínimo, com dolo eventual, levando-se em conta a forma como ocorreu a ação
.

Nesse sentido, têm-se julgados em casos análogos,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA DOSIMETRIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO DOLO DE MATAR NA MODALIDADE EVENTUAL. 1. Pretende a defesa, em verdade, a desclassificação do crime de latrocínio, ao argumento de que não houve morte da vítima, mas, tão somente, lesão corporal de natureza grave.
2. Nos moldes da orientação desta Casa, o crime de latrocínio na forma tentada se consuma independentemente de eventuais lesões sofridas pela vítima, bastando que o réu, durante o roubo, tenha demonstrado a intenção homicida.

3.
In casu
, as instâncias ordinárias entenderam pelo dolo de matar do agravante, ainda que em sua modalidade eventual, em que o resultado morte somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente, de forma a estar configurado o delito de latrocínio na sua modalidade tentada.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 775.991/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023).

1. Embora o acusado afirme que não tinha intenção de machucar a vítima e que ela se cortou com a faca quando tentou segurá-lo após ter lhe entregado o celular, é evidente que, ao realizar o roubo com emprego da faca, utilizando-a para intimidar a vítima e ameaçando-a de perfurá-la,
ainda que não tivesse o dolo direto de lesioná-la, assumiu o risco desse resultado, configurando-se, por isso, o dolo eventual, suficiente para a configuração do delito previsto no art. 157, § 3º, do CP.
2. A extensão do dano ficou devidamente comprovada pelo laudo pericial e pela prova testemunha, que supre o exame complementar, nos termos da orientação jurisprudencial sobre o tema, enquadrando-se a incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias no conceito de lesão corporal grave, previsto no art. 129, § 1º, I, do CP, razão pela qual deve ser rejeitada a pretensão de desclassificação para o crime de roubo impróprio simples do art. 157, § 1º, do CP.
[...] (TJES, Apelação Criminal nº 0009644-97.2021.8.08.0012, relatora Nilda Márcia de Almeia Araújo, DJe 08/02/2024).

Na mesma perspectiva
, outrossim, manifestou-se a Procuradoria de Justiça em parecer no id. 5956376,
in verbis
:

Analisando objetivamente a situação ora versada, é possível extrair da prova testemunhal que o Recorrente agiu com o dolo eventual de produzir o resultado morte, justificando-se a imputação de latrocínio tentado, eis que, consoante relatado pela vítima em juízo, ao reagir ao assalto em virtude de temer pela sua vida dado o nervosismo do réu naquela situação, o acusado disparou arma de fogo dentro do veículo.

Informou a vítima que o apelante estava em posse de arma de fogo caseira, de modo que tentou recarregar o armamento após realizar o primeiro disparo, mas foi impedido por populares que ouviram o disparo e detiveram-no. Destacou, ainda, que teve que inclinar a poltrona do veículo para não ser atingido pelo disparo de arma de fogo, que atingiu a porta do veículo.

A testemunha PMES Paulo César esclareceu, ainda, que a arma de fogo era uma garrucha de um tiro e que, conforme sua experiência, não teria condições de ser disparada somente com o atrito, sendo imprescindível o acionamento do gatilho.

Assim, ainda que não tivesse inicialmente a intenção inicial de matar a vítima, o Réu veio a agir com tal intento no decorrer da execução do crime, visando garantir a subtração da res.

Posto isso,
CONHEÇO

e

NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo-se inalterados os termos da sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)